Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-10.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703002-10.2020.8.07.0019 RECORRENTE: MARCOS DOS SANTOS GAMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. LESÃO CORPORAL GRAVE. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. LIMITAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS (ART. 593, INCISO III, ALÍNEAS “C” E “D”, DO CPP). DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA E REINCIDÊNCIA. IGUALMENTE PREPONDERANTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se vinculará aos fundamentos firmados no termo recursal (art. 593, inciso III, do CPP), e não nas razões do recurso (Súmula n. 713/STF). 2. O réu foi julgado pelo Conselho de Sentença sem qualquer nulidade posterior à pronúncia (art. 593, inciso III, alínea “a”, do CPP) e, a decisão dos jurados, ao votarem os quesitos (arts. 482 a 491 do CPP), levou ao decreto condenatório (art. 492, inciso I, do CPP), o que afasta a contrariedade a texto da lei ou à decisão do júri (art. 593, inciso III, alínea “b”, do CPP). 4. O Conselho de Sentença, com base no acervo probatório, elegeu uma das teses constantes dos autos. Ainda que a versão escolhida não se adeque à tese da defesa, não há falar em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos (art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP). 5. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea qualificada com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustentando ser devido novo julgamento pelo Tribunal de Júri, ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-la. Requer a seleção do recurso como representativo da controvérsia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese, o Conselho de Sentença acolheu a versão apresentada pela acusação, que encontra amparo nos elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O Laudo de Exame de Corpo de Delito n° 1.833/20 (Lesões Corporais) – IML (ID 40135929, pp. 47/49) atestou que a vítima do delito de lesão corporal grave, Renato Pereira Ribeiro, embora não tenha apresentado perigo de vida, sofreu lesão no tendão flexor no quinto dedo da mão esquerda. Já o Laudo de Exame de Corpo de Delito n° 21.982/22 (Lesões Corporais) – IML (ID 40136336) atestou que a vítima do delito de homicídio qualificado tentado, Fábio Marques Gama Pereira, apresentou perigo de vida, pois sofreu lesão perfurocortante, em razão da qual foi necessária cirurgia cardíaca de urgência por tamponamento cardíaco e lesão miocárdica. Conclui-se, assim, que existem nos autos provas que amparam a decisão dos jurados, no sentido de que o homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, qual seja, em razão da rápida e eficiente assistência médica prestada à vítima (ID 65072720 - Pág. 6). Todas essas informações foram apresentadas aos jurados, que formaram suas convicções e, ao serem questionados sobre sua capacidade de votar, responderam positivamente. Por fim, conforme se extrai da quesitação e do termo de votação, constato que todas as teses apresentadas pela Defesa foram rechaçadas pelo Conselho de sentença, que reconheceu a autoria delitiva do apelante e a qualificadora do homicídio, bem como afastou a prática do crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima (ID 61195180). Dessa forma, irretocável a decisão do Conselho de Sentença, que condenou o apelante pela prática dos delitos previstos no art. 121, § 2o, IV c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal - CP (homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima tentado) e no art. 129, §1o, do CP (lesão corporal de natureza grave), não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos (ID 65072720 - Pág. 9). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). Por fim, quanto ao pedido de seleção do recurso como representativo da controvérsia, verifica-se que o apelo especial sequer ultrapassou a barreira de admissibilidade, razão pela qual tal pleito se encontra prejudicado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002